Tribunal: TJDFT
Processo: 0720089-61.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. VÍCIO NA INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA EVIDENCIADO. DECRETADA A NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. DETERMINADO O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.
1. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente o pedido da denúncia para condená-lo como incurso nas penas dos art. 330 do Código Penal. (art. 330, CP).
2. A Defesa técnica (Núcleo de Prática Jurídica), em suas razões recursais (ID 28388171), pleiteia a decretação de nulidade do processo desde a intimação do réu para a audiência de instrução. Aponta que o apelante não foi devidamente cientificado da data da audiência de instrução e julgamento, tendo em vista que a serventia judicial informou data incorreta, qual seja, 04/02/2019, quando o correto seria 04/02/2020. Não obstante a existência de erro material grosseiro, por tratar-se de data pretérita, o apelante não foi devidamente noticiado da data correta, por conseguinte, não compareceu à audiência designada, nem tampouco foi interrogado, além de ter sua revelia decretada. Acrescenta que o acusado observou o seu dever legal de manter atualizado o seu endereço. Por fim, defende a ausência de retificação da informação equivocada no novo endereço indicado pelo apelante.
3. O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e provimento da apelação.
4. De início, verifica-se que o erro existente na certidão de ID 28388139, atinente ao ano de realização da audiência e julgamento.
5. Desse modo, ainda se considerada a impossibilidade de realização de audiência em data pretérita, a ausência de retificação da intimação revela vício insanável, tendo em vista o cerceamento da defesa e violação ao devido processo legal.
6. Nesse sentido: “[...] Se os autos demonstram a ocorrência de efetivo prejuízo à defesa do réu - uma vez que, por não ter sido intimado, tornou-se inviável a sua oitiva em Juízo e, consequentemente, o exercício pleno da ampla defesa, deve ser reconhecida a nulidade do processo a partir da audiência de instrução e julgamento, determinando-se o retorno dos autos à Vara de origem, para o regular processamento do feito. [...].”. (Acórdão 873960, 20130910124836APR, Relator: GEORGE LOPES, Relator Designado: ROMÃO C. OLIVEIRA, Revisor: ROMÃO C. OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 3/6/2015, publicado no DJE: 17/6/2015. Pág.: 52).
7. Ressalta-se que a nulidade do processo somente tornou-se insanável a partir da revelia decretada na audiência de instrução e julgamento.
8. Decretada a nulidade do processo a partir da audiência de instrução e julgamento e determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
10. Sem custas e sem honorários.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.